Tribunal: TJSP
Processo: 1502979-27.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Apelações interpostas por Guilherme Forti de Oliveira e Lucca Muniz Doretto contra sentença que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Guilherme foi condenado a 05 anos e 10 meses de reclusão e Lucca a 05 anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.
II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Apelações interpostas por Guilherme Forti de Oliveira e Lucca Muniz Doretto contra sentença que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Guilherme foi condenado a 05 anos e 10 meses de reclusão e Lucca a 05 anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da busca e apreensão realizada com base em denúncia anônima; (ii) a insuficiência de provas para condenação; (iii) a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; e (iv) a existência de associação criminosa.
III. Razões de Decidir 3. A denúncia anônima foi corroborada por diligências policiais que confirmaram a prática de tráfico de drogas, não havendo nulidade na busca e apreensão. 4. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e corroborados por provas materiais, confirmando a autoria e materialidade do tráfico. 5. A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, dada a quantidade e forma de acondicionamento das drogas. 6. Não há provas suficientes para condenação por associação criminosa, devendo ser aplicada o princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico. Guilherme Forti de Oliveira tem o regime inicial alterado para semiaberto. Lucca Muniz Doretto tem a pena reduzida com aplicação do tráfico privilegiado, fixando-se o regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima, corroborada por diligências, pode embasar medidas cautelares. 2. Depoimentos de policiais, quando coerentes, são suficientes para comprovar autoria e materialidade. 3. A desclassificação do tráfico de drogas para uso próprio exige prova inequívoca da destinação da droga para consumo pessoal. 4. A ausência de provas concretas de associação criminosa impõe a absolvição.
Legislação Citada: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, 35; Código Penal, art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência Citada: STJ, RHC 72854/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.9.2017; STJ, AgRg no HC 542882-SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 11/02/2020.